Tribunal: TJPA
Processo: 0811021-94.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811021-94.2024.8.14.0401

APELANTE: IRIS FERNANDA NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA EVIDENCIADAS.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §§1º e 2º, VII, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, objetivando
a desclassificação para o crime de furto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser desclassificado o delito em comento para o de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, autos de entrega e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, inviabilizando o acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que evidenciado o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa na ação (uso de faca). Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ÍRIS FERNANDA NUNES DA SILVA, termo no ID – 23843919, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 23843900), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §§1º e 2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 23843927), requer tão somente
a desclassificação para o crime de furto
.

Em contrarrazões (ID – 23843929), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24916434, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 23843857) o que segue:

“Conforme análise do IPL n.º 00002/2024.100632-8, registou-se um Boletim de Ocorrência (ID n.º 117159510, fl. 02) para apurar a ocorrência do crime de roubo impróprio e majorado cometido por IRIS FERNANDA NUNES DA SILVA e ANIVALDO RODRIGUES SILVA em desfavor da empresa LOJAS AMERICANAS S.A. na manhã„ do dia 02 de junho de 2024 na Av. Alcindo Cacela, n.º 2.397, esquina com a Av. Mundurucus, bairro Cremação, nesta Capital.

Narra a peça policial, que as pessoas acusadas adentraram pela manhã no imóvel comercial de propriedade da vítima na Av. Alcindo Cacela, n.º 2.397, esquina com a Av. Mundurucus, bairro Cremação, sendo que IRIS FERNANDA estava na posse de 1 sacola plástica e colocou nela 22 desodorantes. O acusado ANIVALDO SILVA estava ao lado da denunciada lhe dando cobertura na ocasião, e também portava 1 sacola plástica.

Entretanto, a supervisora do imóvel comercial, a Sra. EDIVANNA DOS SANTOS SALDANHA, percebeu tal conduta, aproximou-se da dupla e insistiu para que parassem com tal ação delituosa, porém isso não ocorreu.

Em ato contínuo, a dupla criminosa se dirige em direção a saída do estabelecimento, momento o qual a supervisora vai atrás da dupla para alcançá-la ainda no interior da loja. Todavia, nesse instante, após a segunda abordagem da supervisora já quase no lado de fora do imóvel, a denunciada saca uma faca e a supervisora recua com medo de possível agressão.

Após todos esses acontecimentos, a dupla criminosa empreende fuga em via pública (...).”

A acusada, ora apelante, foi denunciada como incursa nas sanções punitivas dos arts. 157, §§1º e 2º, VII, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 23843900), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de
desclassificação para o crime de furto, o que não
merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do delito de roubo majorado
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e autos de entrega, todos constantes do ID – 23843817. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima EDIVANNA DOS SANTOS SALDANHA, representante das Lojas Americanas, relatou que, durante o seu expediente, observou que os denunciados estavam subtraindo objetos, especificamente desodorantes, das prateleiras e exigiu que eles devolvessem os itens, mencionando, inclusive, que eles já eram conhecidos por praticarem crimes contra o patrimônio contra aquele estabelecimento comercial. Disse, ainda, que, os funcionários tentaram impedir a fuga dos criminosos, momento em que a recorrente sacou uma faca e os ameaçou, fazendo com que recuassem, bem como que, posteriormente, após ter sido acionada, uma viatura policial informou que foi encontrado com os meliantes os bens subtraídos e a faca utilizada na ação criminosa.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas CELSO SOEIRO FERNANDES e WALBER LUIZ PADILHA DA SILVA, policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante da ré, os quais, em uníssono, declararam ter encontrado os acusados com sacolas contendo a
res furtivae
e a apelante com uma faca, bem como que ambos foram reconhecidos pelos funcionários das Lojas Americanas.

Nota-se que a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida na instrução processual, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, já que comprovado o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa na ação (uso de faca).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA
- ARREBATAMENTO DE OBJETO ATRELADO AO CORPO DA VÍTIMA -
ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
.

-
Inviável o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovado nos autos o emprego da grave ameaça, inexistindo elementos nos autos que justifiquem qualquer desconfiança no relato da vítima, o qual foi corroborado por elementos informativos do inquérito
- É firme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o arrebatamento de objeto atrelado ao corpo da vítima possui a capacidade de comprometer a sua integridade física, o que configura o crime de roubo.”
(TJ/MG, 5275409-61.2024.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 03/02/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO IMPRÓPRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A desclassificação para furto é incabível, pois o acusado utilizou grave ameaça com faca para assegurar a detenção da coisa subtraída, caracterizando roubo impróprio
.

4. A pena foi fixada acima do mínimo legal devido à maior reprovabilidade da conduta, praticada durante a madrugada e com ameaça de morte a duas vítimas. O regime fechado é justificado pela gravidade concreta do delito.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. (...)”
(TJ/SP, 1511675-77.2024.8.26.0604, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 14/01/2026) (grifo nosso)

“Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal.
Crime de roubo. Materialidade e autoria comprovadas
. Dosimetria adequada. Culpabilidade. Análise desfavorável mantida. Critério de exasperação. Fração específica. Direito subjetivo inexistente. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório aponta, de forma segura, que o réu utilizou-se de grave ameaça para fins de subtrair a bicicleta da vítima, utilizando-se de uma faca, preenchendo, assim, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
.

(...)

7. Na espécie,
em que pese não ter sido apreendida, ficou constatada a utilização de arma da arma branca pelo réu no cometimento do crime, pois além de a vítima afirmar que o réu a abordou com uma faca, fato este corroborado pelas demais provas constantes dos autos
, o próprio réu confessou o uso do armamento na prática delitiva.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0708643-64.2024.8.07.0010, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 06/02/2025) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à apelante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
, e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

Belém, 12/03/2026